Tribunal: STJ
Processo: 0001400-74.2007.4.01.3804
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2062220 - MG (2022/0024651-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: MARCIA APARECIDA BENEDITO NOGUEIRA
AGRAVADO
: ADRIANA NOGUEIRA
AGRAVADO
: JOSIANE APARECIDA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: RENATO RATTIS PÁDUA - MG052331
PAULO SÉRGIO RABELLO - MG077709
AGRAVADO
: SIDNEI SILVERIO MARTINS
ADVOGADO
: SEBASTIÃO BORGES VIANA - MG037303
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
AMBIENTAL. CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE NO CÁLCULO DA ÁREA DE RESERVA
LEGAL. COMPENSAÇÃO DE ÁREA. APLICAÇÃO DO NOVO
CÓDIGO
FLORESTAL.
POSSIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE
FIRMADA
PELO
STF
NO
JULGAMENTO
DAS
ACÕES
DIRETAS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E
DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N.
42.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de que a recusa na aplicação imediata do novo Código
Florestal esvazia a força normativa do dispositivo legal e diverge do
vinculativo formalizado no julgamento das ADIs n. 4.901,
decisum
4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC n. 42.
2. Ademais, a leitura atenta dos julgados proferidos pelo STF conduz
à inequívoca conclusão de que aquela Corte não vem estabelecendo
Documento eletrônico VDA53012458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/01/2026. Código de Controle do Documento: 6a610e16-c183-4a14-bc0f-2c5e578fdf7b

distinção entre a incidência do novo Código Florestal a ações em
curso, aquelas que estão em fase de cumprimento de sentença já
transitada em julgado ou, ainda, execuções de Termos de
Ajustamento de Conduta firmados sob a égide da legislação
ambiental anterior, impondo-se, em todos esses cenários, a aplicação
da novel legislação.
3. Dessa forma, este Sodalício, em respeito aos julgados da Corte
Constitucional, passou a compreender pela possibilidade de aplicação
imediata da
entendimento esse que deve ser
Lei n. 12.651/2012,
igualmente aplicado no caso dos autos.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA53012458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/12/2025 19:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/01/2026. Código de Controle do Documento: 6a610e16-c183-4a14-bc0f-2c5e578fdf7b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2062220 - MG (2022/0024651-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: MARCIA APARECIDA BENEDITO NOGUEIRA
AGRAVADO
: ADRIANA NOGUEIRA
AGRAVADO
: JOSIANE APARECIDA NOGUEIRA
ADVOGADOS
: RENATO RATTIS PÁDUA - MG052331

PAULO SÉRGIO RABELLO - MG077709
AGRAVADO
: SIDNEI SILVERIO MARTINS
ADVOGADO
: SEBASTIÃO BORGES VIANA - MG037303
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
AMBIENTAL. CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE NO CÁLCULO DA ÁREA DE RESERVA
LEGAL. COMPENSAÇÃO DE ÁREA. APLICAÇÃO DO NOVO
CÓDIGO
FLORESTAL.
POSSIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE
FIRMADA
PELO
STF
NO
JULGAMENTO
DAS
ACÕES
DIRETAS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E
DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N.
42.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de que a recusa na aplicação imediata do novo Código
Florestal esvazia a força normativa do dispositivo legal e diverge do
vinculativo formalizado no julgamento das ADIs n. 4.901,
decisum
4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC n. 42.
2. Ademais, a leitura atenta dos julgados proferidos pelo STF conduz
à inequívoca conclusão de que aquela Corte não vem estabelecendo
distinção entre a incidência do novo Código Florestal a ações em
Documento eletrônico VDA52196678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:15
Código de Controle do Documento: 644ed2b5-3dc1-48a9-a5c6-893712e4720d

curso, aquelas que estão em fase de cumprimento de sentença já
transitada em julgado ou, ainda, execuções de Termos de
Ajustamento de Conduta firmados sob a égide da legislação
ambiental anterior, impondo-se, em todos esses cenários, a aplicação
da novel legislação.
3. Dessa forma, este Sodalício, em respeito aos julgados da Corte
Constitucional, passou a compreender pela possibilidade de aplicação
imediata da
entendimento esse que deve ser
Lei n. 12.651/2012,
igualmente aplicado no caso dos autos.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis –
desafiando decisão de fls. 864/867, que negou provimento
Ibama
ao agravo, por entender que a Primeira Turma passou a admitir a aplicação retroativa da
devendo ser mantido o acórdão recorrido.
Lei n. 12.651/2012,
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) "na hipótese
dos autos, os eventos danosos ocorreram muito antes da sua vigência, não se podendo,
portanto, admitir a obrigatoriedade da sua observância. No caso, impõe-se a
interpretação que prestigie a prevalência do princípio da vedação ao retrocesso ecológico
em defesa do meio ambiente equilibrado, compromisso com o qual o STJ não pode
" (fl. 885) e (II) "
transigir
não se pode supor que o novo Código Florestal teria revogado a
Lei n° 4.771/65, e, em vista disso, as edificações irregulares na APP constituída à margem
da hidrelétrica Mascarenhas de Moares poderiam continuar a existir. Com efeito, essa
a quo
pretensão, chancelada equivocadamente pela corte
, esbarra na jurisprudência
pacífica deste tribunal superior no sentido de reconhecer a aplicação do princípio do
tempus regit actum, o qual impõe obediência à lei em vigor por ocasião da ocorrência do
" (fl.
fato ilícito, sendo, portanto, inaplicável o novo Código Florestal a situações pretéritas
886).
As partes agravadas apresentaram impugnação às fls. 892/897.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA52196678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:15
Código de Controle do Documento: 644ed2b5-3dc1-48a9-a5c6-893712e4720d

Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
O Supremo Tribunal Federal já manifestou que a compreensão de que os
princípios do
e da vedação ao retrocesso ambiental não podem ser
tempus regit actum
utilizados como alicerces para impedir a incidência do novo Código Florestal a fatos
pretéritos.
De fato, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que "a recusa na
aplicação imediata do novo Código Florestal ao caso concreto esvaziou a força
normativa do dispositivo legal em dissonância com a decisão vinculativa formalizada
" (
por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937
ARE n.
, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
1.473.967 AgR
22/4/2024,
processo eletrônico DJe-s/n divulg
public
.
24/4/2024,
25/4/2024)
Na mesma linha de intelecção, confiram-se, ainda, os seguintes julgados
proferidos no âmbito da Suprema Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. EFICÁCIA RETROATIVA DE
NORMAS. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
I. Caso em exame Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em que se discute a
aplicação da
(Novo Código Florestal) a circunstâncias
Lei no 12.651/2012
pretéritas. O Juízo de origem negou a imediata aplicação dos comandos
estabelecidos pela Lei no 12.651/2012.
II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido, ao recusar formalmente a incidência da
com
Lei no 12.651/2012,
eficácia retroativa a circunstância pretérita, sob o fundamento de prevalecer o
princípio do tempus regit actum, nega a aplicação de norma reconhecidamente
constitucional, contrariando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal.
III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das
Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 e da Ação
Declaratória de Constitucionalidade 42, reconheceu a constitucionalidade de
dispositivos da
confirmando a incidência de normas com
Lei no 12.651/2012,
eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas. A recusa de aplicação da
pelo acórdão recorrido, sob o fundamento de prevalecer o
Lei no 12.651/2012
princípio do tempus regit actum, configura negação à aplicação de norma
reconhecidamente constitucional, violando o entendimento desta Corte.
Documento eletrônico VDA52196678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:15
Código de Controle do Documento: 644ed2b5-3dc1-48a9-a5c6-893712e4720d

IV. Dispositivo e tese Agravo regimental provido, com a cassação do acórdão
recorrido e determinação de prolação de nova decisão em consonância com o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da eficácia da
Lei no 12.651/2012.
(
, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ acórdão: Gilmar
ARE n. 1.499.324 AgR
Mendes, Segunda Turma, julgado em
processo eletrônico DJe-s/n divulg
7/5/2025,
public
)
27/6/2025,
30/6/2025.

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 62 DA
CÓDIGO FLORESTAL. RETROATIVIDADE. ADC 42/DF.
LEI 12.652/2012.
1. Na ADC 42 fixou-se, no que diz respeito específico à adequação de áreas e seus
critérios previstos na
a retroatividade, permitindo-se a
Lei 12.651/2012,
adequação do imóvel a partir da legislação vigente no momento de sua
concretização e não da irregularidade na exploração da área.
2. Neste caso concreto, o juízo singular, em cumprimento de sentença de ação
civil pública visando à responsabilização por danos causados ao meio ambiente,
decidiu que o título executado deveria ser cumprido à luz das normas trazidas
pelo novo Código Florestal, em especial do art. 62.
3. A eficácia retroativa da
que permitiu o reconhecimento de
Lei 12.651/2012,
situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de
suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos
ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais pelo STF.
4. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia
futura, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi
reconhecida como constitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
RE n. 1.541.436 AgR
julgado em
processo eletrônico DJe-s/n divulg
public
13/5/2025,
27/5/2025,
)
28/5/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL E
PROCESSUAL CIVIL.
ADI No 4.903/DF E ADC No 42/DF.
LEI No 12.651/12.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 493 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL E CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. APLICAÇÃO DA NOVA
DISCIPLINA
LEGAL
NA
REGULAMENTAÇÃO
DE
SITUAÇÕES
CONSOLIDADAS EM MOMENTO PRETÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. No julgamento da ADI no 4.903/DF e da ADC no 42/DF, o STF declarou a
constitucionalidade de diversos dispositivos da
que dispõem
Lei no 12.651/12
sobre a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações
consolidadas em momento pretérito.
2. A edição da
constitui fato modificativo de direitos, nos
Lei no 12.651/12
termos do
do CPC.
art. 493
Documento eletrônico VDA52196678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:15
Código de Controle do Documento: 644ed2b5-3dc1-48a9-a5c6-893712e4720d

3. Incide a cláusula rebus sic stantibus em sentença transitada em julgado
atinente à recuperação de áreas de preservação permanente e de reserva legal.
4. A autoridade reclamada, ao recusar a análise do cumprimento de sentença à
luz da
esvazia a força normativa de dispositivos legais cuja
Lei no 12.651/12,
validade constitucional foi afirmada pelo STF na ADI no 4.903/DF e na ADC no
42/DF.
5. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a
decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do
entendimento paradigma.
(Rcl n. 58.519 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Relator(a) p/ acórdão: Dias
Toffoli, Segunda Turma, julgado em
processo eletrônico DJe-s/n divulg
29/4/2024,
public
)
20/5/2024,
21/5/2024.

Além disso, a leitura atenta dos julgados proferidos pelo Supremo Tribunal
Federal conduz à inequívoca conclusão de que aquela Corte não vem estabelecendo
distinção entre a incidência do novo Código Florestal a ações em curso, aquelas que estão
em fase de cumprimento de sentença já transitada em julgado ou, ainda, execuções de
Termos de Ajustamento de Conduta firmados sob a égide da legislação ambiental anterior,
impondo-se, em todos esses cenários, a aplicação da novel legislação.
Dessa forma, este Sodalício, em respeito aos julgados de nossa Corte
Constitucional, passou a compreender pela possibilidade de aplicação retroativa da
entendimento esse que deve ser igualmente aplicado no caso dos
Lei n. 12.651/2012,
autos.
Nesse sentido, destacam-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO
FLORESTAL.
FATOS
PRETÉRITOS.
POSSIBILIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DAS
AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.901, 4.902, 4.903 E
4.937 E DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42.
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE
PRECEDENTE VINCULANTE.
1. Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo contra Lúcia Helena Cunha Prado Seixas, Luís Fernando Zanetti
Seixas e Maria Regina de Andrade Cunha Prado, alegando que os requeridos são
proprietários, sendo a última usufrutuária, de propriedade que não possui
conservação ou isolamento das áreas de preservação permanente e tampouco
averbação de reserva legal, evidenciando a irregularidade do imóvel rural ante as
obrigações ambientais previstas na Lei n. 4.771 /1965.
Documento eletrônico VDA52196678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:15
Código de Controle do Documento: 644ed2b5-3dc1-48a9-a5c6-893712e4720d

2. Em primeira análise da demanda, decidi pelo provimento do recurso especial,
determinando às recorridas a instituição da área de reserva legal à luz da
legislação vigente ao tempo da infração ambiental, uma vez que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça possuía compreensão sobre a impossibilidade de
aplicação retroativa do
da
afastando, nesses casos, a
art. 15
Lei n. 12.651/2012,
autorização para compensação da área de preservação permanente no cômputo
da área de reserva legal.
3. Todavia, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente reclamação ajuizada
contra o mencionado acórdão, determinando que outro fosse proferido, desta feita
com observância do entendimento da Excelsa Corte sobre retroatividade das
normas previstas na
em relação a fatos anteriores à sua
Lei n. 12.651/2012
vigência.
4. De fato, a jurisprudência do STF vem se firmando no sentido de que a recusa
na aplicação imediata do novo Código Florestal esvazia a força normativa do
dispositivo legal e diverge da decisão vinculativa formalizada no julgamento das
ADIs n. 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC n. 42.
5. Nesse espectro, impõe-se a observância obrigatória dos julgados emanados
pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
Isso porque a persistência de dissensos interpretativos, em desconformidade com
os entendimentos sedimentados pelo STF, além de afrontar o dever de coerência
do sistema, fomenta a litigiosidade, perpetuando um cenário de instabilidade
incompatível com a racionalidade que deve nortear a jurisdição.
6. Assim, em análise do caso concreto, há que se negar provimento ao recurso
especial manejado pelo Parquet paulista, mantendo-se as conclusões exaradas
pela instância ordinária quanto à plena aplicabilidade do
do Código
art. 15
Florestal de 2012 e à possibilidade de cômputo das áreas de preservação
permanente no cálculo do percentual da reserva legal.
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, em juízo de
retratação, negar provimento ao recurso especial.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
EDcl no AgInt no REsp n. 1.700.760/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2025,
15/10/2025.

RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DETERMINADO PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO AMBIENTAL. APLICAÇÃO
RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de São Paulo contra
acórdão do Tribunal de Justiça que permitiu o cômputo da área de preservação
permanente na reserva legal, conforme dispõe o
da
art. 15
Lei n. 12.651/2012
(novo Código Florestal).
2. O acórdão recorrido decidiu pela possibilidade de inclusão da área de
preservação permanente no cálculo da reserva legal, desde que atendidos os
requisitos legais, a ser analisado pela autoridade administrativa competente.
Documento eletrônico VDA52196678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:15
Código de Controle do Documento: 644ed2b5-3dc1-48a9-a5c6-893712e4720d

3. O recurso especial alega violação ao princípio do tempus regit actum,
sustentando que o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir fatos
pretéritos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o
da
art. 15
Lei n. 12.651/2012
pode ser aplicado retroativamente para permitir o cômputo da área de
preservação permanente na reserva legal em relação a fatos pretéritos.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 42/DF e as ADIs 4.901/DF,
4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF, declarou a constitucionalidade do
da
art. 15
permitindo o cômputo da área de preservação permanente na
Lei n. 12.651/2012,
reserva legal.
6. Diante desse entendimento, fica superada a jurisprudência do STJ, até então
dominante, a qual aplicava o princípio tempus regit actum para impedir a
retroatividade do novo Código Florestal.
7. A decisão do STF implica a aplicação imediata das disposições do novo Código
Florestal, permitindo a regularização de imóveis conforme as novas normas
estabelecidas.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido, em juízo de retratação, mantendo-se inalterado o
acórdão do Tribunal de Justiça.
Tese de julgamento: "1. O
da
é aplicável
art. 15
Lei n. 12.651/2012
retroativamente para permitir o cômputo da área de preservação permanente na
reserva legal. 2. A decisão do STF na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902
/DF, 4.903/DF e 4.937/DF prevalece sobre a jurisprudência anterior do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.651/2012, art. 15;
CF/1988,
o, II; CF/1988,
o, XXII; CF/1988,
§ 1o, III.
art. 3
art. 5
art. 225,
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
13.08.2019; STF, ADI 4.901/DF, ADI 4.902/DF, ADI 4.903/DF, ADI 4.937/DF.
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
(REsp n. 1.687.335/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
2/9/2025,
8/9/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO
DO
ART. 15
NOVO CÓDIGO FLORESTAL (
. ALEGAÇÃO DE
LEI N. 12.651/2012)
VIOLAÇÃO DAS ADIS N. 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E DA ADC N. 42.
OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO
DO
ART. 15
NOVO CÓDIGO FLORESTAL IMPÕE SUA APLICAÇÃO IMEDIATA.
PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
I - Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou agravo interno. O
recurso foi julgado pela Segunda Turma.
II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no
acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA52196678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:15
Código de Controle do Documento: 644ed2b5-3dc1-48a9-a5c6-893712e4720d

III - Entrementes o julgamento dos embargos aclaratórios, sobreveio o Ofício
(OFSTF n. 00923408/2023), noticiando o julgamento da Reclamação n. 52.671
/SP, da relatoria do Ministro André de Mendonça, no sentido de que a não
aplicação do Novo Código Florestal ao caso concreto, sob o argumento da
irretroatividade, esvazia a força normativa do dispositivo legal e implica recusa à
eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nas
ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42. 23. Assim, confirmou a liminar e
julgou procedente a reclamação "para cassar as decisões reclamadas e
determinar que seja observado o entendimento assentado no julgamento da ADC
n° 42/DF e das AD Is n° 4.901/DF, n° 4.902/DF, n° 4.903/DF e n° 4.937/DF. Sem
honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal".
IV - Impõe-se a observância da referida decisão, ante a imperatividade do
comando exarado na referida reclamação, fortalecido pelo fato de se tratar de
entendimento firmado pela Suprema Corte, em ação direta de
inconstitucionalidade (ADIs n. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC n. 42),
sobrepondo-se ao entendimento deste Corte Superior, em sentido contrário. Nessa
perspectiva, merece reforma a decisão e acórdão confirmativo no presente
processo.
V - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, em
observância do julgado na Reclamação n. 52671/SP, perante o Supremo Tribunal
Federal, reconhecer a aplicação retroativa da
e, em
Lei n. 12.651/2012
consequência, negar provimento ao recurso especial do Ministério Público do
Estado de São Paulo e da Sociedade Pró Educação, Resgate e Recuperação
Ambiental - S.E.R.R.A.
(
, Relator Ministro Francisco
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.145.207/SP
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO.
APLICAÇÃO
RETROATIVA
DO
NOVO
CÓDIGO
FLORESTAL.
CUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA
RECLAMAÇÃO N. 77.831/SP. DECISÕES PROFERIDAS NAS ADI'S 4.901,
4.902, 4.903 E 4.937 E NA ADC 42. RETROATIVIDADE DAS NORMAS
PREVISTAS NA
IMEDIATA EFICÁCIA DO NOVO
LEI N. 12.651/2012.
CÓDIGO FLORESTAL. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL NOS TERMOS DAS
NOVAS NORMAS ESTABELECIDAS. AGRAVO PROVIDO.
1. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do então
relator, Ministro Herman Benjamin, para negar provimento ao agravo interno dos
particulares, destacando sua jurisprudência no sentido de que a aplicação do
novo Código Florestal se realiza respeitados o ato jurídico perfeito, o direito
caput
adquirido e a coisa julgada (art. 6o,
, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro), em harmonia, quanto a fatos pretéritos, com o princípio
tempus regit actum.
Documento eletrônico VDA52196678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:15
Código de Controle do Documento: 644ed2b5-3dc1-48a9-a5c6-893712e4720d

2. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, julgou procedente Reclamação
ajuizada pelos ora agravantes, tendo pontuado que a questão atinge a
retroatividade das normas previstas na
em relação a fatos
Lei 12.651/2012
anteriores à sua vigência, admitindo-se a imediata eficácia do novo Código
Florestal para fins de permitir, ao proprietário, adequar-se a partir das novas
normas estabelecidas, e não com base no que determinava a legislação revogada.
3. Assim, em cumprimento à decisão proferida na Reclamação n. 77.831/SP,
reconheço a retroatividade das normas previstas na
em
Lei n. 12.651/2012
relação a fatos anteriores à sua vigência, de modo a admitir a imediata eficácia
do novo Código Florestal para fins de permitir que os proprietários providenciem
a regularização do imóvel nos termos das novas normas estabelecidas e não com
base no que determinava a legislação revogada.
4. Agravo interno a que se dá provimento, em juízo de retratação, para que sejam
restabelecidos os termos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AgInt no REsp n. 2.032.681/SP
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

No caso, a Corte estadual consignou (fls. 708/715):

A discussão devolvida à análise deste Tribunal enquadra-se na decisão do
Supremo Tribunal Federal, em 28 de fevereiro de 2018, que, por decisão unânime,
reconheceu a constitucionalidade do
do Código Florestal na Ação Direta
art. 62
de Inconstitucionalidade n° 4903, ajuizada pelo Procurador-Geral da República.
Assim, levando-se em consideração as razões expressas na sentença recorrida,
assim como por entender que o
do Código Florestal se aplica ao caso em
art. 62
análise, entendo ser o caso de rejeição dos pedidos formulados nesta ação, não
merecendo reparos a sentença proferida.
A questão essencial em debate refere-se à aplicação dos limites de ocupação
referente ao "Condomínio Nogueira I", implantado em 1996, considerando que as
normas em vigor na data de ajuizamento da ação exigiam uma faixa de área de
preservação permanente de 100 m, ao passo que aquelas condizentes com a
interpretação dada ao caso concreto estabeleciam a necessidade de 30 m de
distância ao entorno de reservatórios artificiais.
O imóvel se situa às margens da Usina Hidrelétrica Marechal Mascarenhas de
Moraes, inserido no complexo de Furnas, cujo contrato de concessão foi objeto do
Decreto n° 73.056, de 31 de outubro de 1973, o qual transferiu da Companhia
Paulista de Força e Luz para a Central Elétrica de Furnas S.A. a concessão para
o aproveitamento progressivo da energia hidráulica de um trecho do rio Grande,
no Estado de Minas Gerais.
Ocorre que o novo Código Florestal alterou substancialmente as regras
aplicáveis à discussão, em especial para os reservatórios anteriores à Medida
Provisória n. 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, tal qual aquele afeto ao
loteamento em debate. O artigo 62 da Lei n° 12.651/2012 trouxe inovação que
legitima o estado das coisas, pois flexibiliza a aplicação da regra para situações
Documento eletrônico VDA52196678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:15
Código de Controle do Documento: 644ed2b5-3dc1-48a9-a5c6-893712e4720d

existentes anteriormente a 2001, estabelecendo a faixa da Área de Preservação
Permanente — APP como a distância entre o nível máximo operativo normal e a
cota máxima maximorum. Confira-se:
[...]
Até então pendia o julgamento da ADI 4903 e questionava-se a
constitucionalidade do referido dispositivo por trazer, supostamente, retrocesso
ambiental. O julgamento da ADI pelo STF, a quem compete dar a última palavra
sobre a constitucionalidade de leis, esgota a discussão, haja vista a eficácia erga
omnes e o efeito vinculante, próprios do pronunciamento da Corte Constitucional
em ação direta de inconstitucionalidade.
Sobre a aplicação do
a casos similares ao em debate, este Tribunal já
art. 62
vinha decidindo, mesmo antes do pronunciamento do STF sobre a
constitucionalidade do dispositivo, ex vi:
[...]
Entretanto, o reconhecimento de que o
se aplica ao caso em análise não
art. 62
significa isenção ao proprietário quanto à observância da legislação pertinente,
ficando obstando de promover intervenções dentro da área de preservação
permanente, que, para o caso em análise, compreendo ser de 30 m (trinta metros)
do reservatório. Essa faixa de proteção deve ser respeitada, somente não sendo o
caso de ordenar demolições em ocupações consolidadas antes mesmo da
mencionada Resolução 302/2002. E é nesse sentido que a Terceira Seção deste
Tribunal editou a Súmula 56, que estabelece: "O
do Novo Código
art. 62
Florestal é aplicável aos reservatórios artificiais de água destinados a geração de
energia ou ao abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus
contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à MP 2.166/67, de
tão somente para evitar demolições, sem, no entanto, ter o condão de
24/08/2001,
possibilitar novas edificações, ainda que seja além da cota máxima maxmorun."
Portanto, fica a ressalva acerca da necessidade de se observar a faixa de 30 m
(trinta metros) da área de preservação permanente para o futuro, em caso de
novas intervenções.
Outros pontos merecem destaque no caso em análise, não fossem as disposições do
do Código Florestal, declarado constitucional pelo STF.
art. 62
[...]
Feita a transcrição do essencial e analisado o contexto probatório, assim como
diante do julgamento da ADI 4903, declarando a constitucionalidade do art. 62
da Lei n° 12.651/2012 (Código Florestal), observo não haver elementos para a
condenação reclamada pelo Ministério Público Federal.

Verifica-se, pois, que o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA52196678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/11/2025 19:08:15
Código de Controle do Documento: 644ed2b5-3dc1-48a9-a5c6-893712e4720d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.062.220 / MG
Número Registro: 2022/0024651-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014007420074013804 14007420074013804 200738040014016 322220210224163600
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVADO
: MARCIA APARECIDA BENEDITO NOGUEIRA
AGRAVADO
: ADRIANA NOGUEIRA
AGRAVADO
: JOSIANE APARECIDA NOGUEIRA
ADVOGADOS : RENATO RATTIS PÁDUA - MG052331
PAULO SÉRGIO RABELLO - MG077709
AGRAVADO
: SIDNEI SILVERIO MARTINS
ADVOGADO
: SEBASTIÃO BORGES VIANA - MG037303
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
Documento eletrônico VDA52996458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:50:25
Código de Controle do Documento: c983e119-c117-4d4d-b9d2-bad279cd9d2c

AGRAVADO
: MARCIA APARECIDA BENEDITO NOGUEIRA
AGRAVADO
: ADRIANA NOGUEIRA
AGRAVADO
: JOSIANE APARECIDA NOGUEIRA
ADVOGADOS : RENATO RATTIS PÁDUA - MG052331
PAULO SÉRGIO RABELLO - MG077709
AGRAVADO
: SIDNEI SILVERIO MARTINS
ADVOGADO
: SEBASTIÃO BORGES VIANA - MG037303
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:50:25
Código de Controle do Documento: c983e119-c117-4d4d-b9d2-bad279cd9d2c